Tribunal: STF
Processo: RE 244935
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-23
Data de publicação: 1999-11-23

Ementa:
E M E N T A: TAXA DE JUROS REAIS - LIMITE FIXADO EM
12% A.A. (CF, ART. 192, § 3º) - NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA
LIMITADA - IMPOSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO IMEDIATA - NECESSIDADE
DA EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR EXIGIDA PELO TEXTO CONSTITUCIONAL -
APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR À CF/88 - RECURSO DE AGRAVO
PROVIDO.
- A regra inscrita no art. 192, § 3º, da Carta Política -
norma constitucional de eficácia limitada - constitui preceito de
integração que reclama, em caráter necessário, para efeito de sua
plena incidência, a mediação legislativa concretizadora do comando
nela positivado.
Ausente a lei complementar reclamada pela Constituição, não
se revela possível a aplicação imediata da taxa de juros reais de
12% a.a. prevista no art. 192, § 3º, do texto constitucional.